Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-17.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. SENTENÇA QUE DECRETA A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO. NOTÍCIA SUPERVENIENTE DE RECONCILIAÇÃO ENTRE OS CÔNJUGES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 493 DO CPC/15. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC/15. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A reconciliação comunicada pelas partes após a prolação da sentença e antes do trânsito em julgado dela configura fato superveniente com aptidão para influenciar o resultado do julgamento, devendo ser considerada pelo órgão julgador, consoante o art. 493 do CPC/15.
2. O restabelecimento da convivência conjugal afasta a utilidade da tutela jurisdicional voltada à dissolução do casamento, circunstância que caracteriza perda superveniente do interesse processual e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
3. O art. 1.577 do CC/02 autoriza que os cônjuges restabeleçam a sociedade conjugal, reforçando a necessidade de adequação do provimento à realidade fática superveniente manifestada por ambos.
4. A existência de processo envolvendo violência doméstica não impede o acolhimento do pedido quando as medidas protetivas ali concedidas se encontram revogadas, inexistindo restrição judicial que inviabilize a retomada da convivência.
5. A jurisprudência do eg. TJDFT admite, em situações análogas, a extinção do processo de divórcio quando comprovada a reconciliação anterior ao trânsito em julgado da sentença, em razão da inutilidade superveniente do provimento judicial.
6. Apelação conhecida e provida.